Tribunal: TJES
Processo: 5001273-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001273-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001273-19.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PARTIDA COM ATRASO DE CERCA DE UMA HORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Como bem destacado pelo Juízo
a quo
, nos termos da jurisprudência do C. STJ (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o dano moral não pode ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, exigindo-se a prova, por parte do consumidor, da lesão extrapatrimonial sofrida.

(3). No caso dos autos, entendo que os fatos narrados à exordial (mero atraso de uma hora em relação ao horário previsto para embarque) consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente (mesmo considerada a condição clínica dos filhos do consumidor – portadores de transtorno do espectro autista -, haja vista que o atraso se deu em curto lapso temporal), razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)